Tribunal: TJBA
Processo: 8081102-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081102-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JACSON DE BRITO BITENCOURT e outros

Advogado(s)
:
BIANCA SANTOS FRAGA DA SILVA, WEIQUE ANDRADE SOUSA

AGRAVADO: BARBARA JANDAIRA DE FIGUEIREDO MUTTI e outros (3)

Advogado(s)
:
ELIETE COSTA DE SOUZA BRITO, LUIS ARTUR PEREIRA FRAGUAS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECURSO TEMPESTIVO CONTRA A DECISÃO CONCESSIVA. PRECLUSÃO. DECISÃO REITERATIVA. IRRECORRIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO PRÉVIA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida no Plantão Judiciário que não conheceu de Agravo de Instrumento, ante a sua manifesta inadmissibilidade, decorrente da preclusão do direito de impugnar a tutela de urgência originária e do caráter não decisório do ato posteriormente recorrido.

II. Questão em discussão:
A controvérsia cinge-se a verificar se a prolação de despacho que reitera o cumprimento de liminar anterior reabre o prazo recursal e se a alegação de fato novo (Notificação da Defesa Civil) autoriza o Tribunal a afastar a preclusão e analisar, de forma originária, a manutenção da tutela.

III. Razões de decidir:

1. O ato judicial que apenas determina a intimação para o cumprimento imediato de liminar deferida outrora possui natureza de despacho de mero expediente, desprovido de carga decisória, sendo, portanto, irrecorrível.

2. A inércia da parte em interpor recurso tempestivo contra a decisão liminar originária acarreta a preclusão, não sendo possível renovar a discussão via Agravo de Instrumento contra o despacho reiterativo.

3. A superveniência de fato novo, apto a fundamentar eventual modificação ou revogação da tutela de urgência (art. 296 do CPC), deve ser submetida primeiramente ao Juízo
a quo
. A apreciação direta pelo Tribunal caracteriza supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese:
Agravo Interno não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de inadmissibilidade do Agravo de Instrumento.

Referências:

1. Art. 296 e art. 1.021 do CPC.

2. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp n. 160.229/RJ; AgInt no AREsp n. 1.722.955/SC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8081102-19.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravantes, JACSON DE BRITO BITENCOURT e ACADEMIA RAY, e, como agravados, BÁRBARA JANDAIRA DE FIGUEIREDO MUTTI e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data Registra da no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)